Tribunal: TJMT
Processo: 1018702-17.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018702-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIANE MARQUES DA SILVA - CPF: 011.954.571-38 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ANGA CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO - CNPJ: 34.096.044/0001-89 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA ELETRONICAMENTE. ENDOSSO EM PRETO. VALIDADE DO TÍTULO E LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO DO FUNDO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.

A prova documental constante dos autos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica, acompanhada de documentos pessoais da autora, é suficiente para comprovar a contratação e a existência da relação jurídica.

2.

O endosso em preto transfere validamente a titularidade do crédito ao fundo investidor, nos termos do art. 29, §1º, da L. 10.931/2004, não sendo exigida notificação prévia do devedor.

3.

Diante da comprovação da regularidade da contratação e da legitimidade da cobrança, a inscrição da autora em cadastros de inadimplência configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por
LIDIANE MARQUES DA SILVA
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. reconhecer a inexistência do débito no valor de R$ 2.313,64 (dois mil trezentos e treze reais e sessenta e quatro centavos);

2. determinar ao réu que efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis;

3. condenar o reclamado ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da emissão do extrato (3/5/2025), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º, do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

A autora recorre pleiteando a majoração da indenização por danos morais, ao passo que o fundo de investimentos sustenta a regularidade da inscrição, requerendo a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos.

É o relatório.
Decido.

A controvérsia central diz respeito à existência de relação jurídica entre as partes que justifique a negativação e, sendo indevida, se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou excluído.

Analisando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, há elementos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

No caso, a parte recorrente aduz desconhecer o débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 2.313,64.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

Com efeito, a empresa ré apresentou contrato de empréstimo na modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB), assinado digitalmente pela autora em 26/11/2020 (id. 306410089). Ademais, foram anexados aos autos documentos pessoais da autora utilizados na contratação, incluindo cópias do RG e da Carteira de Trabalho (id. 306410098 e 306410850), os quais reforçam a autenticidade e a regularidade da operação.

Além disso, o crédito foi transferido por meio de endosso em preto diretamente lançado no título, forma que, conforme dispõe o §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004, transfere automaticamente a titularidade do crédito ao endossatário, dispensando a notificação ao devedor. Trata-se, portanto, de título válido, legítimo e eficaz.

Dessa forma, demonstrado o vínculo jurídico e o inadimplemento contratual, a negativação do nome da autora configura exercício regular de direito por parte do credor, inexistindo ato ilícito a ser reparado.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. ENDOSSO EM PRETO. VALIDADE E EFICÁCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. A Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente e não impugnada pelo devedor presume-se autêntica e suficiente para comprovar a origem da dívida.

2. O endosso em preto transfere automaticamente a titularidade do crédito ao endossatário, dispensando a notificação prévia ao devedor.

3. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes decorrente de dívida regularmente comprovada constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito.

4. Agravo interno provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando prejudicado o recurso da parte autora.

(N.U 1076154-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENDOSSO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal desde que não sejam imprescindíveis à propositura da ação, seja oportunizada manifestação à parte contrária e não se configure má-fé na apresentação tardia.

4. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar medidas de cobrança, inclusive inscrição em órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de elemento constitutivo do direito (art. 373, I, CPC) e sendo impossível exigir do devedor prova de fato negativo.

5. O contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica do devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando realização de prova pericial, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

6. O endosso em preto de Cédula de Crédito Bancário transfere automaticamente todos os direitos e obrigações do título ao endossatário, dispensando notificação do devedor, diferentemente da cessão civil, nos termos do art. 29, §1º da Lei 10.931/2004.

7. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), como ocorre ao negar relação jurídica comprovadamente existente, ensejando multa de 7% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:
1. O contrato de empréstimo consignado formalizado por Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica válida, sem impugnação específica do devedor, comprova a origem da dívida e legitima a cobrança e negativação. 2. O endosso em preto de Cédula de Crédito Bancário transfere automaticamente a titularidade do crédito ao endossatário, dispensando notificação prévia ao devedor, diferentemente da cessão de crédito civil que exige tal formalidade.

[...]

(N.U 1014535-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse cenário, resta prejudicado o recurso interposto pela autora, que visava apenas a majoração da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito:

1)
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais;

2)
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por LIDIANE MARQUES DA SILVA.

Condeno a recorrente LIDIANE MARQUES DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025